Tribunal: TJMT
Processo: 1010604-56.2019.8.11.0001
Órgão julgador: LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-08-17
Data de publicação: 2021-08-19

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1010604-56.2019.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO]

Parte(s):

[MARCELO BRANDAO COSTA - CPF: 944.634.413-15 (REPRESENTANTE), INACIO DA COSTA E SILVA NETO - CPF: 670.188.074-68 (ADVOGADO), MARIA EDUARDA FIGUEIREDO DA LUZ - CPF: 030.475.691-18 (ADVOGADO), ITAU UNIBANCO S.A. - CNPJ: 60.701.190/0001-04 (RECORRIDO), SILCA MENDES MIRO BABO - CPF: 023.933.696-86 (ADVOGADO), CARLOS ALBERTO MIRO DA SILVA - CPF: 076.107.186-53 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DOS EMBARGOS DECLARATÓRIOS E OS ACOLHEU PARCIALMENTE.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO NO JULGADO. VÍCIO EXISTENTE.

ACÓRDÃO QUE DEIXOU MANIFESTAR SOBRE A APLICAÇÃO DA SÚMULA 362 PARA OS JUROS DE MORA E ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA SEJAM CALCULADOS DO TRÂNSITO EM JULGADO. VÍCIO SANADO. INDEFERIMENTO. RELAÇÃO EXTRACONTRATUAL. INCIDÊNCIA DE JUROS DE MORA DE 1% AO MÊS, A CONTAR DO EVENTO DANOSO. SÚMULA 54 DO STJ. CORREÇÃO MONETÁRIA PELO INPC, A PARTIR DA DATA DA DECISÃO QUE ARBITROU OS DANOS MORAIS. SÚMULA 362 DO STJ. VÍCIO SANADO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO PARCIALMENTE ACOLHIDOS.

Na hipótese de indenização por danos morais decorrente de relação extracontratual os juros de mora devem ser de 1% ao mês, a partir do evento danoso (Súmula 54 do STJ), e a correção monetária deve ser relaxada pelo INPC, a partir do arbitramento dos danos morais (Súmula 362 do STJ).

2. Acolhidos os presentes embargos de declaração, tão somente, para sanar a omissão em relação à fixação do termo inicial dos juros e correção monetária, passando a constar no acórdão ”
Por fim, com relação ao termo inicial de fixação de juros e correção monetária, a sentença recorrida não comporta reforma, posto que se trata de relação extracontratual, de modo que os juros moratórios fluem a partir do evento danoso e a correção monetária desde a data de arbitramento dos danos morais, nos termos das Súmulas 54/STJ e 362/STJ.”

3. Embargos de Declaração parcialmente acolhidos.

R E L A T Ó R I O

Tratam-se de Embargos de Declaração

opostos em face da decisão proferida no recurso inominado que, em síntese, negou provimento ao recurso inominado interposto, mantendo a sentença recorrida integralmente.

O Embargante se insurge contra a referida decisão aduzindo, em síntese, a omissão quanto ao pedido de aplicação do enunciado da Súmula n.362 do STJ, a fim de que os juros de mora e atualização monetária sejam calculadas a partir do trânsito em julgado da decisão. Ao final, pugna pelo acolhimento dos embargos de declaração.

É o que merece registro.

V O T O R E L A T O R

Cabem embargos de declaração quando na sentença/acórdão houver obscuridade, contradição, omissão ou dúvida, consoante dispõe o artigo 48 da Lei 9.099/95 e artigo 1.022 do Código de Processo Civil.

In casu
, presentes os requisitos subjetivos (cabimento, interesse recursal, legitimidade e inexistência de fato extintivo ou impeditivo) e objetivos (tempestividade e regularidade formal),
RECEBO
os embargos de declaração.

Analisando detidamente os autos, verifica-se que de fato não constou no voto a manifestação quanto à fixação do termo inicial dos juros e correção monetária, contudo, a omissão em questão não importa em modificação substancial do julgamento, posto que o caso se trata de indenização por danos morais decorrente de relação extracontratual, de modo que os juros moratórios fluem a partir do evento danoso e a correção monetária desde a data de arbitramento dos danos morais, nos termos das Súmulas 54/STJ e 362/STJ.

Pelo exposto, acolho os embargos de declaração para retificar, em parte, o acórdão proferido, sanando o erro material, passando a constar, na parte dispositiva, o seguinte:

“O valor da indenização por dano moral deve ser mantido quando fixada com razoabilidade.

Por fim, com relação ao termo inicial de fixação de juros e correção monetária, por se trata de relação extracontratual, os juros moratórios fluem a partir do evento danoso e a correção monetária desde a data de arbitramento dos danos morais, nos termos das Súmulas 54/STJ e 362/STJ.”

Ficam mantidos os demais termos da decisão embargada.

É como voto.

Luís Aparecido Bortolussi Júnior

Juiz de Direito

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/08/2021